Tribunal: STF
Processo: ARE 1520243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TRAMITA HÁ 20 ANOS – DECISÃO SINGULAR QUE CONSIDEROU PRECLUSA A DISCUSSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – RECURSO INTERPOSTO PELO DEVEDOR – EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR QUE NÃO RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO BEM, PROFERIDA CERCA DE 03 (TRÊS) MESES ANTES, E QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (IMPENHORABILIDADE) QUE TAMBÉM ESTÁ AFETA À PRECLUSÃO – EXECUTADO QUE, ALÉM DE NÃO RECORRER DA DECISÃO POR 03 (TRÊS) MESES, COMO TAMBÉM DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS OS PRAZOS RELATIVOS À AVALIAÇÃO DO BEM, ÀS MANIFESTAÇÕES DO LEILOEIRO E DAS OUTRAS PARTES – PRECLUSÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – EXEGESE DO ART. 507 DO CPC – NOVA PETIÇÃO IMPUGNANDO OUTRA DECISÃO SINGULAR – PARTE QUE DEVE INTERPOR O RECURSO ADEQUADO OU RECLAMAÇÃO, DEPENDENDO DE SEU INTENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – DECISÃO SINGULAR QUE DEVE SER INTEGRALMENTE MANTIDA, REVOGANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO, REVOGANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O agravante alegou que um imóvel seu não deveria ser penhorado por se tratar de bem de família e, por isso, pleiteou ao Juízo de origem o reconhecimento da impenhorabilidade (mov. 504.1). Todavia, pela decisão proferida no mov. 567.1, o magistrado singular rejeitou a impugnação sob o seguinte fundamento:



    Trata-se de impugnação onde o devedor pretende a nulidade e cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob nº 48.381, do 1º RI desta cidade, sob a alegação de que este imóvel é utilizado para o uso do devedor e sua família, e, via de consequência, impenhorável por ser ele considerado bem de família.



      Pois bem. A Lei nº. 8.009/90 tem como fundamento a proteção da moradia da entidade familiar, ou seja, o imóvel protegido deve resguardar a moradia ou a subsistência do devedor e de sua família. Portanto, a lei é de proteção à família e não ao devedor; preserva-se a casa de moradia e os bens que guarnecem, assim como todos os equipamentos, elevando-os à categoria de bem de família, criando um novo estatuto legal que, sem derrogar os que já existem, tanto no Código Civil como em leis posteriores que se impõe a toda a sociedade. 



    Diante das normas estabelecidas pela referida lei, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei (art. 1º). Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (art. 5º).



      O referido benefício visa proteger à família, ou seja, o direito constitucional à moradia, não podendo ser objeto de renúncia, pois, busca-se com esta lei assegurar um direito fundamental dado aos familiares e não exclusivamente ao devedor, admitindo relativização, apenas nas hipóteses das exceções expressamente elencadas na Lei. 



    Da análise dos autos, depreende-se que não há prova de que o imóvel penhorado constitui bem de família pelo uso do devedor e sua família, tampouco que é o único de propriedade da parte executada.



      Isso porque não juntou certidões negativas do outro Cartório de Registro de Imóveis (2º RI) nem colacionou aos autos a demonstração inequívoca de que utilizada de forma efetiva o imóvel objeto da referida impenhorabilidade. Basta uma mera incursão nos documentos juntados no mov. 504 para perceber que não há comprovante de luz, água e telefone vinculando a residência onde residem com o imóvel que pretende desbloquear.



    (...)



    Portanto, a decisão acima transcrita, proferida em 29/04/2022, foi clara ao não reconhecer a impenhorabilidade do bem. 



    (...)



    Somente no dia 26/07/2022, ou seja, depois de transcorridos quase 03 (três) meses, o agravante requereu novamente a declaração da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família (mov. 622.1). Apenas dois dias depois, o magistrado singular proferiu a seguinte decisão:



    “1. Conforme o relatado pelo próprio peticionante, a impenhorabilidade do imóvel já foi objeto de deliberação judicial no mov. 567.1 e a decisão restou preclusa (mov. 574), inclusive sem a interposição de qualquer recurso, de modo que a matéria sequer pode ser objeto de nova deliberação judicial por força do que prevê o art. 507, do CPC, em termos: 



    “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.



    (...)



    Ora, eventual novo pedido da parte ou de reconsideração não reabre o prazo para rediscussão de uma matéria anteriormente decidida.



    Ademais, ainda que se reconheça o posicionamento de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer momento e grau de jurisdição, isso não supera a preclusão. Portanto, a matéria pode ser alegada em qualquer momento, desde que não tenha sido decidida anteriormente.



    No presente caso, temos duas hipóteses da preclusão. Isso porque tanto o recorrente não interpôs recurso em face da primeira decisão, quanto deixou que atos transcorressem sem manifestar sua irresignação, como a avaliação do bem, manifestações do leiloeiro e do Município em que se encontra o imóvel.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente